Tribunal: TJMT
Processo: 0004756-55.2017.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004756-55.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA BISPO - CPF: 077.789.391-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO – IRRELEVÂNCIA – INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o E 104 DO ECA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 605 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do procedimento que julgou extinto o feito instaurado em desfavor do adolescente
R.F.B.,
em que se apurava a prática do ato infracional análogo ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, pela suposta perda do objeto (CPC, art. 485, VI), em razão do atingimento da maioridade penal no curso da demanda – Id. 124286089.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que o juízo singular incorreu em
error in procedendo
, pois não há óbice quanto à aplicação de medida socioeducativa ao infrator que tenha eventualmente alcançado a maioridade no curso do procedimento judicial, já que as normas do ECA são inaplicáveis somente com o advento da idade de 21 anos, consoante o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença objurgada, para viabilizar o prosseguimento do feito – Id. 124286092.

Em contrarrazões, a defesa do apelado ressaltou o caráter excepcional da medida extrema vindicada, cuja aplicação tardia não produz efeitos, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão atacada – Id. 124286096.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos e o feito encaminhado à esta Corte – Id. 124286097.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. 134476664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Infere-se dos autos que,
“em rondas pela região popularmente conhecida como "ZBM", os policiais Sérgio Manhoni Júnior e Fábio Gleycio Fonseca apreenderam o representado Rafael Ferreira Bispo na posse de 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) relógio de cor preta e 01 (uma) corrente de aço inox”
– Id. 124286089.

Encerrada a fase investigativa, após a oitiva do Ministério Público, o magistrado singular julgou extinto o feito, sem o exame do mérito, haja vista o alcance da maioridade penal pelo adolescente infrator – Id. 124286089.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a superveniência da maioridade penal não é impeditiva para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

Sobre o tema, importante mencionar que o art. 2o, parágrafo único, do ECA, dispõe que
“nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Por outro lado, o art. 104 do mesmo diploma legal prescreve,
in verbis
:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
– negritei.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que a aplicação das medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor
à época do fato
, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação socioeducativa, pois somente quando completar 21 anos de idade deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“[...]. É
pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator com base no ECA, incluída a liberdade assistida, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento
[...]” (AgInt no REsp n. 1573110/RJ, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13.6.2017).

“[...]
A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de manutenção da medida socioeducativa anteriormente imposta, devendo-se levar em consideração apenas a idade do menor ao tempo do fato.
[...]” (HC 229476/RJ, 5a Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 11.2.2015).

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 157, CAPUT, DO CP – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA-IRRELEVÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) REFORMA DA SENTENÇA – IDADE DO INFRATOR À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 605/STJ – 2) APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – EVIDENCIADO AS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 122 DA LEI N. 8069/90 – ESTABELECIDA AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS TRIMESTRALMENTE DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.
Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A liberação obrigatória do adolescente somente deverá ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA
. A eg. Corte firmou entendimento de que a jurisprudência é firme no sentido de que "a superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade
”.
(HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Este Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
”. (TJMT, RAC n. 24772/2018, 1a Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 9.5.2018) – destaquei.

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente
a data do cometimento do ato infracional
.

Na hipótese em análise, o apelado R.F.B., nascido em
6.11.2003
(Id. 124286089, pp. 22),
contava com 14 anos de idade na data do fato
, de modo que é possível a aplicação das medidas previstas no ECA, pois o infrator ainda não completou 21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao caso a
Súmula n. 605
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“
O disposto no § 5o do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5o do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF, HC n. 94939, 2a Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença objurgada e determinar ao juiz de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022